Tribunal: TCU
Processo: 011.861/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria na folha de pagamento da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Inteiro teor:
Acórdão 1606/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 5434/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes. O processo tem origem em relatório de auditoria realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos efetuados a servidores e pensionistas, referentes a parcelas decorrentes de decisão judicial de natureza compensatória, especialmente aquelas relacionadas a planos econômicos e horas extras incorporadas, no período de 1o/1/2006 a 31/3/2016. Considerando que a fiscalização constatou o pagamento indevido de parcelas referentes a planos econômicos, não amparadas por decisão judicial que determinasse expressamente sua incorporação incessante aos vencimentos dos beneficiários e sem que fossem realizadas as devidas absorções por ocasião de reestruturações da carreira, bem como a continuidade irregular do pagamento de horas extras provenientes do regime celetista; considerando, assim, que o Acórdão 5434/2017-TCU-Segunda Câmara determinou à UFRGS a absorção dos valores pagos indevidamente a título de planos econômicos, horas extras e gratificações incompatíveis com o regime da Lei 8.112/1990, com base em decisões judiciais já transitadas em julgado, assegurando aos servidores o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como dispensando a reposição dos valores pagos de boa-fé antes da notificação; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) realizou o monitoramento da deliberação e constatou que a absorção das parcelas não foi devidamente aplicada nos contracheques da maioria dos servidores, tendo em vista que 60,59% dos casos tiveram seus processos de contraditório e ampla defesa suspensos devido à judicialização da questão, especialmente no caso de horas extras incorporadas; considerando essas circunstâncias, que implicam dificuldades na implementação das determinações, a AudPessoal incluiu o caso na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; considerando, assim, que a Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), é um processo de auditoria que visa monitorar e avaliar continuamente as folhas de pagamento dos órgãos e entidades da Administração Pública federal, garantindo que os pagamentos efetuados aos servidores estejam em conformidade com a legislação vigente, evitando irregularidades e desperdícios de recursos públicos; considerando, adicionalmente, que tramita, no Tribunal, o processo TC Processo 030.187/2018-4 , que visa consolidar a fiscalização de pagamentos indevidos em uma única unidade responsável, atualmente o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; considerando, assim, a necessidade de evitar a duplicidade de esforços administrativos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, quanto ao processo, a seguir, relacionado, com fundamento nos arts. 243, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento as determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 5434/2017-TCU-Segunda Câmara ; e b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 011.861/2016-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Carlos Alexandre Netto (XXX.005.820-XX); Mauricio Viegas da Silva (XXX.246.530-XX); Rui Vicente Oppermann (XXX.516.100-XX). 1.2. Interessada: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.